Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701480-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JULIANA GUIMARAES VIANA ARAUJO, EDNEWTON VIANA ARAUJO AGRAVADO: EDME MARIA DE OLIVEIRA DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou concessão de tutela de urgência. Manifeste-se a agravada. Brasília/DF, 25 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora